Tribunal: TJPA
Processo: 0848511-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848511-33.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE DA COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0848511-33.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO:

JOSE DA COSTA BORGES

ADVOGADO:
KLEBER FRANJOTTI DE LIMA - OAB MS16863-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO VICIO DE CONCENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou
o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0848511-33.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO:

JOSE DA COSTA BORGES

ADVOGADO:
KLEBER FRANJOTTI DE LIMA - OAB MS16863-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 17000098) proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO/ VICIADO – REPETIÇAÕ DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR, julgou procedente os pedidos autorais e condenou ao pagamento de honorários sucumbências no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 16999983), que realizou contrato de empréstimo consignado em julho de 2015 no valor de R$ 4.906,00 (quatro mil novecentos e seis), sendo informada que o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente de seu benefício, nos termos de um contrato de empréstimo consignado tradicional.

Relata que, posteriormente, foi surpreendida com descontos no valor R$ 145,53 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) em sua folha de pagamento denominados “reserva de margem de cartão de crédito” e ao buscar informação teve conhecimento de que não se tratava de um empréstimo consignado tradicional e sim através de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, onde a Instituição Financeira reteria o percentual de 5% do seu benefício, devendo o valor remanescente ser pago por meio da fatura do cartão.

Alega, no entanto, que desconhece os termos do referido contrato, ressaltando que o saldo devedor não diminui, devido à cobrança de encargos rotativos, que considera abusiva, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito RMC,

O réu apresentou contestação (ID n° 16999999) alegando que o autor contratou o cartão

BMG
Card
, tendo inclusive assinado contrato pertinente a prestação dos serviços.

Afirma que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais, logo não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de ID n° 17000098, onde o Juízo entendeu que houve falha por parte do Banco no dever de prestar informações claras ao consumidor e declarou a inexistência do negócio jurídico com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Banco interpôs o presente recurso de Apelação no (ID n° 17000102), onde
alega em apertada síntese que, a parte autora assinou contrato e concordou com todos os seus termos, além de ter recebido e utilizado o cartão de crédito para saque dos valores que foram transferidos para conta de sua titularidade, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente em todos os seus termos.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID n° 17000131, rechaçando todos os argumentos realizados em sede de apelação e pugnando pela manutenção da sentença.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença
proferida em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo o autor considerado consumidor, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em sua narrativa, a parte autora alega que, em julho 2015, acreditou ter celebrado com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo consignado no valor de no valor de R$ 4.906,00 (quatro mil novecentos e seis), porém, alega ter sido induzida a erro, para contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, que a levou a crer que o valor descontado em folha seria o pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado que houvera realizado.

Entretanto, é possível verificar a partir dos documentos exibidos nos autos, especialmente os presentes no de ID n°

17000070/

17000071/ 17000072/

17000073/ 17000074/

17000075
,
que a Instituição Financeira realizou diversos TEDs para conta corrente de titularidade da parte autora, que totalizam o valor de R$4.906,00 (quatro mil novecentos e seis).

Além disso consta no ID n° 17000005, o contrato devidamente assinado pela parte apelada.

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte consumidora e nele consta expressamente a informação
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, assim, o contrato é claro ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

Dessa forma, a parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Vislumbro, portanto, a regularidade na contratação, de modo que a tese autoral de que a parte consumidora não tinha conhecimento de que estava a firmar cartão de crédito consignado, mas simples empréstimo consignado, não merece prosperar.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor descontado em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declarou nula a contratação de empréstimo através do cartão de crédito e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a ação ser julgada totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa.

PARTE DISPOSITVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024